Tribunal: TJES
Processo: 5002956-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002956-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELEAZARO DOS SANTOS PORTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA POSSÍVEL INCLUSÃO EM PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS OBJETIVOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o encaminhamento do apenado Eleazaro dos Santos Porto para avaliação psicossocial preliminar à sua possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão judicial de submeter o apenado à fase de avaliação subjetiva para ingresso no Projeto Liberdade Restaurativa configura indevida antecipação de benefício, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apenado preenche os requisitos objetivos para progressão e, conforme os autos, será avaliado quanto aos requisitos subjetivos por equipe psicossocial.
4. A decisão agravada não concedeu o benefício, mas apenas determinou a apuração do perfil psicossocial, etapa preliminar e necessária ao ingresso no programa.
5. Não se verifica ilegalidade ou afronta aos princípios invocados, uma vez que a medida visa à adequada preparação e reinserção social do apenado.
6. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade da avaliação subjetiva prévia sem concessão automática de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O reeducando que cumpre os requisitos objetivos para progressão de regime ou livramento condicional pode ser encaminhado para avaliação psicossocial com vistas à inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, desde que observados os requisitos subjetivos pela equipe técnica multidisciplinar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 112 e 114; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AE 5016091-47.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Subst. Adriana Costa de Oliveira, j. 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5002956-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ELEAZARO DOS SANTOS PORTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pel
a
M.M. Juiz
a
de Direito da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha
/ES –
Exclusiva Regime Semiaberto
, que
determinou a inclusão de Eleazaro dos Santos Porto na 1ª Turma – 2ª Fase, para avaliação do requisito subjetivo junto a equipe psicossocial da SEJUS, para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Nas razões recursais (ID nº
12408462
), o Agravante, requer em síntese:
a revogação da decisão, a fim de que seja indeferida a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12408462 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 13219412 opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Analisando o atestado de pena extraído dos autos da execução SEEU nº 2000331-32.2019.8.08.0050, verifica-se que o agravado foi condenado a 21 (vinte e um) anos de reclusão, iniciando o resgate da reprimenda em regime fechado.

Obteve a progressão para o regime semiaberto e implementará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto/livramento condicional em 31 de outubro de 2025.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O projeto “Liberdade Restaurativa”, desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, busca preparar e apoiar internos para a reintegração à sociedade quando concedido o semiaberto harmonizado.
Com atuação interdisciplinar, visa o fortalecimento de valores como pertencimento, superação e dignidade. Segundo o sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, assim encontra-se resumido o escopo do projeto:

Visando melhorar o benefício do semiaberto harmonizado e superar os problemas recorrentes, o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha desenvolveu o projeto “Liberdade Restaurativa”, que tem como objetivo a integração.

Ele vem promover, através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional e contem com auxílio após reingressarem em suas residências, podendo continuar a vida de forma digna e não mais reingressar no sistema.

O projeto, entre tantos objetivos, promove a sensação de pertencimento a um grupo, de superação de desafios, de apoio para os obstáculos enfrentados e de confiança, constituindo importante instrumento de valorização humana.

Antes de receberem o benefício, os reeducandos participam de dinâmicas dentro das unidades prisionais com as equipes psicossociais da SEJUS que visam prepará-los para essa volta para casa. Além disso, ao receberem o semiaberto harmonizado, os pré-egressos precisam participar de encontros no Escritório Social da SEJUS com a equipe multidisciplinar. Também recebem os agentes da DIMCME em suas casas ou trabalho e ainda contam com o apoio da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em encontros em grupo.

Conforme manifestação do MPES, a concessão do benefício ao apenado afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o réu foi condenado pela prática de crime hediondo (tráfico de drogas), não sendo adequado antecipar sua progressão, diante da gravidade concreta do delito.

No caso em análise, o Juízo da Execução, ao examinar o histórico carcerário do apenado, verificou o preenchimento dos requisitos objetivos para sua eventual inclusão no projeto, motivo pelo qual, com o objetivo de apurar o requisito subjetivo, determinou sua participação na “
1ª Turma – 2ª Fase”,
para avaliação quanto à viabilidade de inserção no programa.

Dessa maneira, observa-se que o Juízo da Execução ainda não incluiu o apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, restringindo-se a encaminhá-lo à equipe psicossocial para a análise do requisito subjetivo.

Portanto, tendo o reeducando preenchido os critérios objetivos para sua eventual participação no Projeto Liberdade Restaurativa, restando pendente apenas a verificação dos requisitos subjetivos, não se pode afirmar que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – visto que o magistrado apenas determinou a apuração do perfil do apenado, com o intuito de, se for o caso, inseri-lo no referido projeto.

Importa destacar que a decisão agravada não trata da adequação, ou não, do regime semiaberto harmonizado, cuja aplicação exige observância da Súmula Vinculante nº 56
1
, do Tema de Repercussão Geral nº 423/STF
2
e do Tema Repetitivo nº 993/STJ
3
.

Ao contrário, o Juízo da Execução limitou-se a adotar medidas preliminares voltadas à eventual inclusão do agravado no projeto.

Cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. INCLUSÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME (...)4. A decisão agravada não incluiu automaticamente o reeducando no Projeto, apenas determinou a avaliação psicossocial para verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos, não havendo, portanto, concessão automática do benefício. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reeducando que cumpre os requisitos objetivos para progressão ou livramento condicional pode ser encaminhado para avaliação psicossocial visando à inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, sendo necessária a verificação dos requisitos subjetivos por equipe interdisciplinar. (...) (TJES, AE 5016091-47.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Subst. Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 14/11/2024)

Diante do exposto, estando satisfeitos os requisitos objetivos para o ingresso no Projeto Liberdade Restaurativa, não se configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão judicial que determina a submissão do apenado à avaliação psicossocial, etapa imprescindível para sua eventual inclusão no referido programa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

2
Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado
.

3
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.